Tribunal: TJDFT
Processo: 0736525-33.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0736525-33.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RENATO MENEZES DOS SANTOS APELADO: GTR HOTEIS E RESORT LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação RENATO MENEZES DOS SANTOS contra sentença de ID 34277228, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da ação de rescisão contratual cumulada com pedidos de declaração de nulidade, compensação por danos morais e de tutela de urgência, movida em desfavor de GTR HOTÉIS E RESORT LTDA. De acordo com a inicial, a parte autora pediu a declaração de nulidade contratual, a condenação da ré à restituição integral dos valores despendidos e à compensação dos danos morais suportados. Subsidiariamente, pleiteia a condenação da ré à retenção de apenas 10% da quantia despendida com a aquisição do imóvel (ID 34277080). Na sentença, os pedidos foram julgados parcialmente procedentes para declarar a rescisão do contrato de ID 106201059; a abstenção da ré em cobrar as parcelas ulteriores à decisão de ID 107470170; a declaração de abusividade da cláusula sexta, e a devolução dos valores pagos ao autor. O processo foi extinto, nos termos do art. 485, I, do Código de Processo Civil (ID 34277227). Em sede de embargos de declaração, o autor pugnou a reforma a sentença, sob argumento de ocorrência de omissão, contradição e obscuridade (ID 34277233). Proferida sentença em embargos de declaração, os embargos foram rejeitados, diante da ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC (ID 34277240). Neste apelo, o autor pugna pela reforma da sentença. Sustenta que a fixação da retenção do teto de 25%, em caso de rescisão contratual está em descompasso com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Alega que o pedido de dano moral deve ser julgado procedente, em decorrência da perda do tempo útil e produtivo diante da quebra da expectativa do consumidor. (ID 34277244). Preparo recolhido (ID 34277245). Sem contrarrazões (ID 34277250). É o relatório. Decido. De início, convém ressaltar o disposto no art. 932, III, do CPC, que, na busca pelo processo célere e racional, autoriza o Relator, monocraticamente, a não conhecer de recurso inadmissível. Nesse contexto, é caso de aplicação do referido dispositivo, pois a apelação em análise não atende a requisito extrínseco de admissibilidade dos recursos, qual seja a tempestividade. No caso dos autos, a disponibilização da sentença, nos embargos de declaração, ocorreu no DJe em 15/02/2022 (terça-feira), considerado publicado no dia útil seguinte, qual seja, em 16/02/2022 (quarta-feira), iniciando-se a contagem do prazo recursal em 17/02/2022 (quinta-feira) (ID 34277242). Nesse contexto, a apelação deveria ter sido interposta até o dia 14/03/2022 (segunda-feira), em atendimento ao prazo recursal de 15 (quinze) dias úteis (art. 219 e art. 1.003, § 5o, CPC), excluindo-se da contagem, os dias do feriado de carnaval (28/02 a 02/03). Porém, o recurso foi protocolado somente em 25/03/2022 (ID 34277243), razão por que deve ser reconhecida a sua intempestividade. Sendo assim, com amparo no art. 932, III, CPC e no art. 87, III, RITJDFT, NÃO CONHEÇO do apelo, porquanto intempestivo. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 12 de maio de 2022 16:09:34. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador